Tribunal: TJSP
Processo: 1527423-16.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Recurso da Defesa. Absolvição. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas pelos exames periciais e prova oral produzida. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem. Validade. Desclassificação para uso. Não acolhimento. A natureza, quantidade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Recurso da Defesa. Absolvição. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas pelos exames periciais e prova oral produzida. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem. Validade. Desclassificação para uso. Não acolhimento. A natureza, quantidade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida, além das circunstâncias da prisão em flagrante denotam a traficância. Mantida a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei no. 11.343/06. Apelo improvido.